Tribunal: TJSP
Processo: 1016142-39.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – embargos à execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios - sentença de procedência parcial reformada em virtude do provimento parcial do apelo do embargante para afastar a cobrança relativa aos serviços prestados no processo no 1005039-11.2014 – embargos visando o carreamento das verbas de sucumbência ao embargado – impossibilidade de rediscussão

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – embargos à execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios - sentença de procedência parcial reformada em virtude do provimento parcial do apelo do embargante para afastar a cobrança relativa aos serviços prestados no processo no 1005039-11.2014 – embargos visando o carreamento das verbas de sucumbência ao embargado – impossibilidade de rediscussão de questão resolvida fundadamente no apelo - inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – embargos rejeitados.*